Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028073-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (AGRAVADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão. Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Inviabilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O primeiro embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé. As segundas embargantes apontam omissão e contradição, além de buscarem prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) saber se houve contradição ou omissão na apreciação do recurso de agravo de instrumento; e (iii) se o prequestionamento foi adequadamente analisado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à litigância de má-fé, pois tal pedido, formulado em contrarrazões, não é cabível como pretensão autônoma.

4. O acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões necessárias, inexistindo contradição ou omissão, já que os pontos levantados foram devidamente analisados, não restando demonstrada violação ao art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não pode ser admitido quando não houver omissão no julgado, sendo necessário demonstrar que o tema suscitou análise específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os pedidos de condenação por litigância de má-fé formulados em contrarrazões não constituem meio adequado para pretensões autônomas. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 80 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MARCOS ROBERTO CRUZ
e também por
SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA
e TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME
contra o
v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1028073-79.2023.8.11.0000), interposto por SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA
e TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1004490-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por
MARCOS ROBERTO CRUZ
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelas executadas por entender que “
o acordo homologado expressamente prevê que incumbe aos executados envidar esforços para que o imóvel objeto da demanda fosse transferido ao exequente, conforme item 3 (Id. 58666321), dessa forma, caberia aos executados a adoção das providências necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária ou obtenção da anuência no desmembramento de parte da área
”
(cf. Id. nº 217259665).

O embargante Marcio Roberto Cruz afirma que “
in casu, em que pese o brilhantismo do v. acórdão, que desproveu o recurso interposto pelos Embargados, tem-se que, com a devida vênia, incorreu em singela omissão, na medida em que não apreciou o pedido de condenação dos Embargados por litigância de máfé, conforme oportunamente formulado e fundamentado nas contrarrazões
” de modo que, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios “
para sanar os vícios apontados e aplicar multa por litigância de má-fé aos Agravantes, a ser fixado em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (cf. Id. nº 218637684).

As agravantes/embargantes São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda e Transportadora Botran Ltda – Me defendem o cabimento do presente recurso de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento e afirmam que “
deve ser sanada omissão se o presente recurso foi conhecido ou não por esta Câmara de Direito Privado, e a extensão da matéria conhecida (...) por outro lado, não sendo conhecido o recurso, deve ser sanada omissão quanto à negativa de vigência ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”, já que “
depreende-se do acórdão que foi negado provimento ao recurso porquanto “a discussão meritória foi apreciada quando do julgamento do RAI nº 1012676-77.2023.8.11.0000
”, havendo contradição e obscuridade neste ponto “
porquanto a matéria não foi apreciada no julgamento do referido recurso
”. No mais, repetem os mesmos fundamentos do recurso de agravo de instrumento.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios para que “
seja sanada omissão no acórdão, para afirmar se o recurso foi conhecido ou não, e a extensão da matéria conhecida; Não sendo conhecido o presente recurso, requer seja sanada contradição e omissão sobre ponto sobre a qual deve se pronunciar, especificamente quanto à preclusão, em razão do 1º recurso de agravo de instrumento nº 1012676- 77.2023.8.11.0000, que NÃO FOI CONHECIDO, por supressão de instância, tendo em vista que o Juízo a quo não havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença; Requer, outrossim, seja sanada omissão quanto à negativa de vigência ao artigo 1.015, parágrafo único e artigo 525, §1º, inciso III, ambos do CPC, tendo em vista que o presente recurso não foi conhecido, mesmo se tratando de recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, cujas teses não foram apreciadas ou refutadas no 1º recurso de agravo de instrumento nº 1012676-77.2023.8.11.0000, inexistindo, portanto, preclusão consumativa
” (cf. Id. nº 219188165).

Apenas o embargado
Marcio Roberto Cruz apresentou
contrarrazões ao recurso das agravantes/embargantes, refutando os argumentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 229145186).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Marcos Roberto Cruz
,
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda
, e
Transportadora Botran Ltda - ME
contra acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento
dessas empresas em uma ação de
usucapião
, já em fase de cumprimento de sentença.

O embargante,
Marcos Roberto Cruz,
alega que o acórdão deixou de apreciar seu pedido de condenação das empresas por
litigância de má-fé
e requer a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa.

Já as embargantes,
São Matheus Cuiabá Auto Posto e Transportadora Botran,

pedem esclarecimentos sobre: a) se o recurso foi conhecido e a extensão da matéria apreciada; b) sanar omissões e contradições relacionadas à aplicação dos artigos 1.015 e 525 do CPC, já que alegam que o primeiro agravo (nº 1012676-77.2023.8.11.0000) não foi devidamente analisado, havendo supressão de instância.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

“Leitura dos autos mostra que, em 21/06/2022, as partes celebraram acordo em que as rés/agravantes “reconhecem o direito de propriedade do (autor), contado de 15 de maio de 1990, referente à área total de 4.462,05m2 (...) vinculada à matrícula 33.625”, em razão do exercício de “posse mansa, pacífica e de boa-fé (decorrente) de título justo, válido, líquido e eficaz”, comprometendo-se “a colaborar nos atos e negócios essenciais ao registro do bem em nome do (autor), envidando seus melhores esforços sempre que instadas a tal”, esses “entendidos, exemplificativamente, como quaisquer atos, anuências, contratos, assinaturas, permissões e/ou fornecimento de documentos de toda e qualquer espécie para que o imóvel acima referido possa ser devidamente registrado”, bem como a “apresentar todas as certidões negativas da parte do imóvel que é de propriedade da Transportadora Botran Ltda.–ME, necessárias para desmembramento e transferência do bem, assim como regularizar eventuais pendências exigidas pelo cartório”, sob pena de multa contratual “equivalente a 5% do valor atualizado desta causa” e incidência de “honorários advocatícios de 10% à mesma base, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos” (sic – cf. Id. nº 58666321 - Pág. 1/3 daqueles autos).

O pacto fora homologado por sentença (cf. Id. nº 70228088 daqueles autos), mas não cumprido o acordo, já que, não foram adotadas providências por parte dos agravantes para o registro e/ou transferência do imóvel em razão da inexistência de medidas “necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária apontada pelo Serviço Registral como óbice à lavratura da respectiva escritura pública”, o autor ingressou com pedido de cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, o qual fora recebido pelo juízo de 1º grau, que ordenou a intimação das rés/agravantes para, no prazo de quinze dias, “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 117195360 dos autos de origem).

Contra esta decisão, as executadas/agravantes, interpuseram o RAI nº 1012676-77.2023.8.11.0000, que não conheceu das teses de que as executadas/agravantes nunca assumiram “
a obrigação de baixar o registro de alienação fiduciária
”, nem que o exequente/agravado teria requestado lavratura de escritura pública sobre imóvel diverso do mencionado no acordo homologado pela sentença exequenda, vez que tais alegações não foram abordadas no Juízo e sequer foram suscitadas pelas rés/executadas/agravantes, que não afirma em momento algum ao longo da impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, foi negado provimento ao referido recurso sob os seguintes fundamentos:

“O descortinamento do conjunto probatório é suficientemente convincente à desconstituir, em um primeiro momento, as teses recursais, porquanto, os termos do acordo entabulado entre todos os envolvidos, mostra que os agravantes descumpriram o avençado em relação ao agravado, pois, por força do acordo, afirmam expressamente que ele fora celebrado com vistas ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral quanto à prescrição aquisitiva e na petição inicial da ação de Usucapião há indicação específica de que, em 12/07/2013, o imóvel usucapiendo antes matriculado sob nº 33.625 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT fora desmembrado em duas áreas menores, que foram matriculadas sob os nº 91.199 e 91.200 perante o mesmo SRI, sendo, portanto, no mínimo temerário defender a nulidade do cumprimento de sentença sob alegação de que o autor/exequente/agravado “
fez requerimento de lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel registrado na matrícula sob n. 91.200, matrícula diversa da disposta no acordo homologado
”.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de que “
o impedimento é anterior ao acordo e dele o exequente já tinha conhecimento, eis que já constava à margem da matrícula
”, pois, rigorosamente, quando deram a área desmembrada do imóvel usucapiendo em garantia fiduciária, as executadas também tinham pleno conhecimento de que o autor/exequente “
adquiriu
(o imóvel)
através de título justo, válido, líquido e eficaz
” nos idos de maio/1990, exercendo posse “
ad usucapionem
” desde então”.

Em seguida, sobreveio a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelas agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Marcos Roberto Cruz em face de Transportadora Botran Ltda. – ME e São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda., em virtude do trânsito em julgado da sentença, que homologou o acordo formulado entre as partes no Id. 70228088.

(...)

Através da impugnação de Id. 112206486, as executadas alegam a inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que não descumpriram nenhuma obrigação pactuada no acordo homologado, uma vez que a baixa do registro de alienação fiduciária depende de terceira pessoa, a qual deveria ter sido intimada para anuência.

Aduz, também, que por ser a usucapião forma originária de aquisição da propriedade, a existência de gravame de alienação fiduciária não seria hábil a impedir que seja lavrada escritura reconhecendo que o autor é o proprietário do imóvel.

No entanto, entendo que razão não assiste às impugnantes.

Com efeito, o acordo homologado expressamente prevê que incumbe aos executados envidar esforços para que o imóvel objeto da demanda fosse transferido ao exequente, conforme item 3 (Id. 58666321). Dessa forma, caberia aos executados a adoção das providências necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária ou obtenção da anuência no desmembramento de parte da área.

Ademais, embora os executados aleguem que a usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, de modo que a existência de gravame de alienação fiduciária em garantia não subsiste frente à verificação da prescrição aquisitiva, verifica-se que a existência de gravame de alienação fiduciária foi um óbice apontado pelo Oficial do Registro, conforme nota de devolução de Id. 106510825.

Pelas mesmas razões, entendo que não merece acolhimento a impugnação de Id. 119722185, uma vez que a matéria questionada é semelhante à impugnação anterior, restando configurada a preclusão consumativa. Além disso, os executados apresentaram posteriormente a carta de anuência do credor fiduciário.

Em face do exposto, rejeito às impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados.

Oficie-se ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, encaminhando cópia da carta de anuência do credor fiduciário, para que dê continuidade ao procedimento de registro da área em nome do autor.”

Considerando que nas razões do presente recurso, as agravantes não apresentaram impugnação específica à conclusão decisória pelo não conhecimento das matérias arguidas na 2ª impugnação ao cumprimento da sentença em razão da preclusão consumativa, considerando ainda, o princípio da dialeticidade, verifica-se que, que no presente caso, a discussão meritória, ficaria restrita às objeções arguidas na 1ª impugnação, no entanto, como elas já foram apreciadas quando do julgamento do RAI nº 1012676-77.2023.8.11.0000, entendo que a referida matéria também foi abarcada pela preclusão”.

Conforme se verifica, todos os pontos de omissão alegados pelo embargante foram abarcados pelo v. acórdão, se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Com relação a queixa recursal do embargante Marcio Roberto Cruz, com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, ressalto que tal pleito não deve sequer ser conhecido. Conforme jurisprudência consolidada, os pedidos feitos nas contrarrazões não são o meio adequado para a formulação de pretensões autônomas. Se a parte deseja formular um pedido específico, deve interpor o recurso adequado, e não utilizar as contrarrazões para tanto.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé é matéria que, de acordo com o art. 80 e seguintes do CPC, fica a critério do magistrado decidir de ofício, independentemente de pedido das partes. Ou seja, mesmo que o pedido tivesse sido devidamente formulado, não se poderia falar em omissão, uma vez que a decisão acerca da aplicação de penalidade por má-fé processual cabe exclusivamente ao julgador, que, no caso concreto, não vislumbrou os requisitos para tal condenação.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito ambos os recursos de embargos de declaração,
advertindo os embargantes que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025